Tribunal: TJDFT
Processo: 0003579-88.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Secretaria do CEJUSC-BSB
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0003579-88.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. EMBARGADO: CLAUDIO LUIS ALVES MELKEN D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 27053618) opostos por TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA em face de CLAUDIO LUIS ALVES MELKEN, ante Acórdão (ID 25857611) que, nos autos de Apelações interpostas por ambas as partes, conheceu ambos recursos, concedendo parcialmente provimento ao recurso da parte Embargante e negando provimento ao da parte Embargada. Em Petição de ID 29195934, a parte Embargante TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA, requereu a instauração de audiência de conciliação. Em face das disposições do Art. 3o, § 2o do CPC/2015, incumbe ao Judiciário, sempre que possível, promover a solução consensual dos conflitos, por intermédio da mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos. Tais instrumentos deverão ser estimulados pelos juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial, conforme o §3o desse mesmo artigo. Concretizando tal objetivo, o Art. 139, V do CPC/2015 atribui ao Relator a incumbência de promover, a qualquer tempo, a auto composição, de modo que, em face do permissivo legal, determino a remessa dos autos ao CEJUSC para designação de audiência de e tentativa de conciliação entre as partes. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de setembro de 2021 14:30:15. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador